Tribunal: TJDFT
Processo: 0009306-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009306-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. O precatório expedido em favor de FERNANDO CORTES RIBEIRO consta do ID: 46936059. Quanto ao pedido de ID: 52015893, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por FERNANDO CORTES RIBEIRO, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Cancele-se o PCT n. 0719661-49.2023.8.07.0000, mediante expedição de ofício à COORPRE. Expeça-se requisição de pequeno valor em favor de FERNANDO CORTES RIBEIRO, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. II. Digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 53202788. Brasília, 14 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador